Tribunal: TJES
Processo: 5006147-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006147-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA BICARIO REIS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006147-18.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESMALTEC S/A

RECORRIDA: GABRIEL PEREIRA BICARIO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
ESMALTEC S/A
contra a sentença proferida em ID
16872109
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual: a) CONDENO as partes rés (LOJAS SIMONETTI LTDA e ESMALTEC S/A), solidariamente, a pagarem à parte autora (GABRIEL PEREIRA BICARIO): a.1) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; a.2) o valor de R$ 1.599,00 (mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o desembolso da quantia; b) FACULTO às demandadas a retirada do produto defeituoso em poder do demandante, sem quaisquer ônus para este, no prazo de 15 dias, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O recorrido requer a habilitação nos autos da Dra. Franciély Meira Silva Said – OAB/ES Nº 37.687.
Defiro
.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16872109
que:

“[...]
Versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por GABRIEL PEREIRA BICARIO em face de LOJAS SIMONETTI LTDA e ESMALTEC S/A, postulando a condenação das rés à restituição da quantia paga no produto que apresentou vício (R$ 4.123,18) e a quantia dispendida com a compra de novo produto (R$ 2.000,00) e a compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora alega que, no dia 25/05/2020, adquiriu um refrigerador no valor total de R$ 4.123,18 (quatro mil cento e vinte e três reais e dezoito centavos), junto a primeira Requerida, tratando-se de um produto de mostruário.

Aduz que o produto apresentou defeito após 5 (cinco) meses de uso, passando a funcionar somente a parte superior (congelador).

Alega que entrou em contato com as Requeridas, tendo sido gerada a Ordem de Serviço nº 56533200, onde restou negado o reparo sob a justificativa de que o produto já havia sido reparado por terceiros, ocasionando a perda da garantia.

Aduz que adquiriu o produto de mostruário e não realizou qualquer reparo no mesmo.

Afirma que não obteve êxito na solução administrativamente, mesmo após registrar reclamação junto ao Procon/ES.

Aduz que precisou adquirir uma geladeira usada efetuando o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da inércia das rés.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os pólos da relação se encontram em posições de desigualdade, como na relação de consumo em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre as empresas rés.

A controvérsia cinge-se em saber se o refrigerador havia sido reparado por terceiros; neste caso o autor não faria jus à reparação..

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, fazendo prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“[...] Pois bem, no presente caso, entendo que o consumidor tem toda a razão em sua narrativa. Isso porque nos termos do art.373, II do CPC “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Não há como exigir do autor prova negativa de que não houve intervenção de terceiro não autorizado pela Esmaltec
. No caso em tela, cabe à ré provar que houve dano ao eletrodoméstico causado por manutenção de terceiros. Não é a simples emissão de parecer técnico, de caráter unilateral, com descrição simplificada do problema, capaz de comprovar o alegado.

Portanto, entendo que o consumidor comprovou ter enviado o produto intacto e que a atitude da ré Esmaltec em negar a assistência técnica por motivo de exclusão do produto da garantia, fere direito do autor de ver seu produto devidamente consertado ainda quando vigendo o prazo de garantia de fábrica.

E neste sentido, entendo que a ré Esmaltec é responsável pela negativa de assistência técnica ao consumidor por ter emitido o laudo que negou o direito do consumidor de ter acesso ao conserto do produto.

Cabe esclarecer que, pela documentos juntados aos autos (Ids. 10795545 e 10795547), a decisão de determinar a exclusão do aparelho da garantia foi tomada por ela. Ou seja, foi a empresa representante da Esmaltec quem escolheu não prestar a assistência técnica, devendo ser responsabilizada por tal fato.

Desta forma, sobre as rés recai o ônus da demonstração do fato desconstitutivo do direito da parte autora, ou seja, que o vício no produto foi causado por culpa exclusiva desta; que inexistiu vício; ou que foi prestada assistência técnica adequada. Contudo, deste mister não se desincumbiram.
[...]”.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação ao quantum indenizatório, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos. Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)